Tribunal: TJMT
Processo: 1023328-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023328-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), THAIS HELENA CORREA BILIBIO PERIN - CPF: 018.204.761-03 (AGRAVANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 03.657.699/0001-55 (AGRAVADO), VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - CPF: 027.556.388-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PROVA EM POSSE DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde de autogestão contra decisão que indeferiu pedido para compelir a operadora a apresentar todos os protocolos administrativos abertos pela autora. A agravante, gestante de feto com cardiopatia congênita grave, sustenta necessidade da prova para demonstrar ausência de resposta tempestiva a solicitações de autorização de parto e cirurgia urgente, pleiteando a aplicação do art. 373, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, para determinar que plano de saúde de autogestão apresente protocolos administrativos em seu poder, essenciais à verificação da resposta às solicitações da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, não afasta a possibilidade de redistribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC.

A redistribuição do ônus da prova é admitida quando houver excessiva dificuldade para uma parte produzir determinada prova ou quando a outra parte possuir maior facilidade para fazê-lo.

No caso concreto, os protocolos administrativos estão sob guarda da operadora de plano de saúde, que mantém registro dos atendimentos, sendo impossível à autora comprovar a ausência de resposta tempestiva sem acesso a esses documentos.

A exigência de que a agravante produza prova negativa, sem acesso aos registros internos da agravada, configura prova diabólica, contrária aos princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova em planos de saúde de autogestão, quando demonstrada a maior aptidão da parte contrária para a produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão não impede a redistribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC.

O ônus da prova deve ser atribuído à parte que detém maior facilidade para produzi-la, especialmente quando se tratar de documentos sob sua guarda exclusiva.

A imposição de prova impossível ou excessivamente difícil à parte contrária viola os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1º; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI 0075827-12.2023.8.19.0000, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, j. 06.03.2024; TJ-MG, AI 10000205784259003, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), j. 28.10.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1023328-85.2025.8.11.0000

THAIS HELENA CORREA BILIBIO PERIN

x

SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAIS HELENA CORREA BILIBIO PERIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Antecipada de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 10456435-69.2024.8.11.0041 ajuizada em face de SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL., indeferiu o pedido para que a agravada juntasse todos os protocolos administrativos
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada viola seu direito à ampla defesa e ao contraditório, ao impor a produção de prova impossível ou excessivamente difícil.

Afirma que, embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, é cabível a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a agravada possui melhores condições de produzir a prova, pois detém em sua posse os protocolos realizados pela autora.

Requer, assim,
o provimento do
recurso para determinar que a agravada apresente nos autos todos os protocolos administrativos abertos pela agravante junto ao plano de saúde.

O pedido

de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
300073887
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
305785380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redistribuição do ônus da prova, com base no art. 373, §1º do CPC, para determinar que a agravada junte aos autos todos os protocolos administrativos abertos pela agravante junto ao plano de saúde.

Em linhas gerais, o processo versa sobre a autora que, grávida de feto com cardiopatia congênita grave, necessitou de parto e cirurgia urgente em São Paulo com equipe multidisciplinar de especialistas em cardiologia pediátrica. O plano de saúde administrado por autogestão (Unafisco Saúde) teria
respondido
tardiamente ao pedido administrativo.

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso que não se aplica o CDC ao caso, por se tratar de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Contudo, isso não impede a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
”

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova permite ao magistrado atribuir o encargo probatório à parte que detém melhores condições de produzi-la, considerando as peculiaridades do caso concreto. Trata-se de exceção à regra geral prevista no caput do art. 373 do CPC, aplicável quando verificada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma das
partes em produzir determinada prova, ou quando a outra parte possui maior facilidade em fazê-lo.

No caso em análise, a agravante alega que o plano de saúde não respondeu tempestivamente às suas solicitações administrativas, o que teria motivado a necessidade de contratação particular de médicos especialistas, enquanto a agravada sustenta que respondeu adequadamente às solicitações e indicou hospitais credenciados onde a autora poderia realizar o procedimento.

Desse modo, o
s protocolos administrativos constituem documentos essenciais para comprovar se houve ou não resposta tempestiva do plano de saúde às solicitações da agravante, e tais documentos estão em poder da agravada, que mantém o registro de todos os protocolos e atendimentos realizados.

Nesse contexto, é evidente que a agravada possui maior facilidade para produzir a prova, pois detém em seus sistemas os registros completos de todos os protocolos administrativos abertos pela agravante. Exigir que a autora comprove a ausência de resposta do plano de saúde sem ter acesso a esses registros configura imposição de prova diabólica, o que não se coaduna com os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

A jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova mesmo em casos envolvendo planos de saúde de autogestão, quando verificada a maior facilidade de uma das partes na produção da prova
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SÁUDE DE AUTOGESTÃO. NÃO CONCEDIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO OBSTANTE TAL FATO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ENCONTRA EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 373, § 1º, DO CPC, SENDO CABÍVEL NO CASO
CONCRETO .
REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AO AGRAVANTE. PROVIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00758271220238190000 2023002105784, Relator.: Des(a
) .
VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 06/03/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 08/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE. GEAP. NÃO APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
POSSIBILIDADE .
O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Isso porque a aplicação do CDC depende do objeto do contrato e não da natureza jurídica da entidade que presta os
serviços
mas, ainda assim, a inversão do ônus da prova pode ser deferida em razão da impossibilidade técnica,
hipossuficiência, etc.
, conforme disposto no par. primeiro do
art
.
373, do CPC.

(
TJ-MG - AI: 10000205784259003 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Portanto, estão presentes os requisitos para a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, pois há evidente maior facilidade da agravada na obtenção da prova, bem como excessiva dificuldade da agravante em comprovar a ausência de resposta do plano de saúde sem ter acesso aos protocolos administrativos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a redistribuição do ônus da prova, com base no art. 373, §1º do CPC, a fim de que a agravada junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os protocolos administrativos abertos pela agravante junto ao plano de saúde, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora quanto à ausência de resposta tempestiva às suas solicitações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025